Tribunal: TJMT
Processo: 1010862-97.2018.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010862-97.2018.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura]
Relator:
:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REDECINE BSB CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 18.087.870/0004-58 (JUIZO RECORRENTE), MARCELO TENDOLINI SACIOTTO - CPF: 312.912.378-44 (ADVOGADO), SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA

DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA –
IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA PELO FISCO –
CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS – ILEGALIDADE –
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
SEGURANÇA CONCEDIDA -
SENTENÇA RATIFICADA.

Configura-se ilegal o ato do Fisco Municipal que condiciona a emissão de notas fiscais ao pagamento de débitos correspondentes, dado que a Administração Pública dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, M.M.
Jones Gattass Dias,
nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
REDECINE BSB CINEMATOGRAFIA LTDA.,
em face de ato coator praticado pelo
Secretário de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT,
objetivando a concessão da segurança para lhe garantir a imediata emissão de notas fiscais eletrônicas, independentemente da pendência de débitos.

A sentença concedeu a segurança, a fim de determinar restabelecimento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, forte no art. 487, I, CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 46068480.

A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, devolvendo os autos e deixando de emitir parecer– Id. 46068476.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que nos autos de Mandado de Segurança, impetrado por
REDECINE BSB CINEMATOGRAFIA LTDA.,
contra ato ilegal da lavra do
Secretário de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT,
que, concedeu a segurança pleiteada determinando o restabelecimento da emissão de Nota Fiscal Eletrônica, independentemente da pendência de débitos.

A liminar foi deferida – Id. 46068456.

Desta feita, aduz a Impetrante, que é empresa atuante e exerce atividade no ramo de exibição cinematográfica, comércio de alimentos, com diversos estabelecimentos em território e, que, em razão da grave crise que assola o País, acabou por atrasar o pagamento de alguns dos inúmeros tributos, em especial o ISS devido à Municipalidade.

Relata ainda que encontra-se em mora com o Município de Várzea Grande-MT, no valor de R$ 253.738,18 (duzentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos), correspondente aos anos de 2017 e 2018 e, que, por conta de tal débito, a autoridade coatora a impede de emitir a nota fiscal eletrônica de prestação de serviço, inviabilizando, assim, o exercício de suas atividades empresariais.

Pontua que o ato coator cometido pelo Impetrado, mostra-se ilegal, na medida em que possui outros meios para a cobrança de débitos, infringindo assim normas da Constituição Federal.

O município Impetrado, por sua vez informa que os motivos que ensejaram o bloqueio do contribuinte para emissão de notas fiscais de serviço, houve um erro de comando no sistema tributário do município, o que ocasionou a suspensão do cadastro de alguns contribuintes indevidamente.

Ressalta que informou a Coordenadoria de Fiscalização que já tomou as providências cabíveis junto à empresa gestora do sistema tributário, para realizar as correções necessárias nos cadastros suspensos – Id. 46068467.

Pois bem.

A sentença não merece reparos.

A matéria é deveras conhecida desta Corte, da qual tenho entendimento no sentido de que não se admite, na Administração Pública, imposição de conduta ao contribuinte, de que resulte cobrança indireta de débitos fiscais.

A Administração Pública dispõe de meios próprios e adequados para receber seus créditos, devendo eximir-se de aplicar medidas restritivas à atividade do contribuinte, notadamente aquelas que podem prejudicar suas atividades comerciais, conforme dispõem as Súmulas n°s 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:

“Súmula 70/STF: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.”

“Súmula 323/STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

“Súmula 547/STF: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.”

Este Tribunal tem entendimento firmado sobre a matéria, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ILEGALIDADE DA NEGATIVA DE IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS E CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. Ao dispor a Fazenda Pública de meios próprios para cobrança de seus créditos, torna-se ilegal o ato de condicionar a emissão de talonários de notas fiscais ao pagamento de débitos tributários pendentes.” (Reexame Necessário n° 93650/2008 - Data de Julgamento: 16-9-2009 - Des. A. Bitar Filho -TJMT).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS - ILEGALIDADE - COBRANÇA POR MEIO JUDICIAL PRÓPRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. Configura-se ilegal o ato da Fazenda Pública que condiciona a emissão de notas fiscais ao pagamento de débitos fiscais, posto que aquela dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.” (Apelação / Reexame Necessário n° 62028/2007 - Data de Julgamento: 16-3-2009 - Dr. Antônio Horácio da Silva Neto).

“REEXAME DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM CONCEDIDA - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS - NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO - PRÉVIO PAGAMENTO DE DÉBITOS FISCAIS - MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS - OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA. A Fazenda Pública dispõe de procedimento próprio, previsto na legislação tributária para efetuar a cobrança de seus eventuais créditos. A exigência de quitação de débitos fiscais, pela Fazenda Pública, como condição indispensável à autorização para Empresa imprimir talonários de notas fiscais, é meio coativo e, como tal, ofende o direito líquido e certo do contribuinte.” (Reexame Necessário n° 6039/2010 - Data de Julgamento: 03-8-2010 -Des. Márcio Vidal).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS. 1- Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos. 2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal. (ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).

Dessa forma, é evidente a ofensa ao direito líquido e certo da empresa Impetrante, consubstanciado no fato de se exigir o pagamento de débito fiscal para autorizar a confecção de impressos de uso em suas atividades comerciais, logo presentes os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

Com efeito, diante de flagrante violação de direito líquido e certo da Impetrante, bem se vê que agiu com acerto o douto Magistrado singular ao conceder a segurança pleiteada.

Assim, não há dúvida de que a sentença reexaminada se encontra em perfeita harmonia com o posicionamento jurisprudencial desta Egrégia Corte.

Partindo dessas premissas, resta evidenciada o direito liquido e certo ante a ilegalidade da negativa, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, em remessa necessária
ratifico a sentença vindicada, em reexame
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021